Tribunal: CARF
Processo: 12689.720204/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.720204/2021-91
ACÓRDÃO
3402-012.740 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
Assunto: Classificação de Mercadorias
Exercício: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TERCEIRA HIPÓTESE DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
NOTAS EXPLICATIVAS DO SISTEMA HARMONIZADO DE DESIGNAÇÃO E DE
CODIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias
apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja
classificação não se possa efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-
se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial, quando
for possível realizar esta determinação.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NCM 2929.90.90 x 3824.99.89. PRINCÍPIO ATIVO
PREDOMINANTE. PROVA TÉCNICA. LAUDO ESPECIALIZADO. AFASTADA
RECLASSIFICAÇÃO.
A classificação fiscal deve observar as Regras Gerais de Interpretação do
Sistema Harmonizado, privilegiando a posição que melhor reflita a
natureza e a função essencial do produto. Restando comprovado por laudo
técnico especializado que o NBPT é o princípio ativo predominante,
compondo a essência química do produto, com os demais componentes
atuando apenas como solventes ou veículos, não subsiste a reclassificação
pretendida pela Fiscalização para posição residual do Capítulo 38. Mantém-
se a classificação declarada na NCM 2929.90.90.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.740 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720204/2021-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra o Acórdão no 109-012.839,
proferido pela 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que por
unanimidade de votos, julgou procedente a Impugnação, exonerando o crédito tributário.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
REGRAS
DE
INTERPRETAÇÃO
DO
SISTEMA
HARMONIZADO. FUNDAMENTAÇÃO.
A classificação fiscal de mercadoria deve ser realizada com base em sua real
natureza e características técnicas e merceológicas, devidamente comprovadas, e
fundamentadas na aplicação das Regras de Interpretação do Sistema
Harmonizado.
FUNDAMENTAÇÃO NA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL NCM
A reclassificação fiscal na Nomenclatura Comum do Mercosul, efetuada pela
autoridade fiscal aduaneira, deve embasar-se, minimamente, nos seguintes
pontos:
i - Perfeita identificação da mercadoria objeto da análise, com descrição adequada
e suficiente;
ii - A fundamentação da reclassificação deve indicar especificamente quais regras
de interpretação foram utilizadas, com indicação precisa de cada desdobramento
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.740 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720204/2021-91
3
considerado nesse procedimento, não se limitando a afirmações genéricas do tipo
"com base na RGI", "com base na RGC", "com base nas Notas de Capítulo, Seção,
Notas Explicativas", dentre outros exemplos;
iii - A fundamentação da reclassificação não pode ficar restrita à reprodução dos
textos das normas de interpretação, devendo-se estabelecer algum vínculo entre
a mercadoria analisada e o texto da norma.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Autos de Infração (fls. 2-119) e respectivo Relatório
de Fiscalização (fls. 122-141) lavrados para exigência de crédito tributário no valor
de R$ 43.693.220,92, conforme QUADRO 1 a seguir, referentes as diferenças do
recolhimento do Imposto de Importação (I.I.) e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (I.P.I) e consequentes Juros de Mora e Multa Proporcional (75%),
e à Multa por mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum
do Mercosul (Multa Regulamentar), em desfavor da empresa MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA, CNPJ no 61.156.501/0001-56.

Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal dos autos de
infração que a interessada submeteu a despacho de importação mercadorias
amparadas pelas Declarações de Importação (DIs), conforme Quadro 2 a seguir:
(...)
Ressaltou a Autoridade Aduaneira, no que concerne à DI no 18/2135678-2, que
apesar do produto importado não se tratar do produto N YIELD, mas sim do
produto SUN 27, cujo fabricante/exportador é a empresa NANOCHEM SOLUTIONS
INC, este apresenta as mesmas características do produto N YIELD. Complementa
informando que a precitada DI constava do Termo de Início de Fiscalização n°
0.147/2021 e, deste modo, a presente fiscalização inclui esta DI.
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.740 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720204/2021-91
4
A discussão neste Auto de Infração se estabeleceu em torno da classificação do
produto importado o N YIELD.
Nas DIs em análise a classificação apontada pelo importador foi o código NCM
2929.90.90: OUTROS COMPOSTOS DE OUTRAS FUNÇÕES NITROGENADAS
(AZOTADAS), enquanto a reclassificação feita pela fiscalização aponta para o
código NCM 3824.99.89.
Argumenta a Autoridade Fiscal que a Nota 1-a do Capítulo 29 demonstra ser
incorreta a classificação adotada pelo impugnante, pois o produto em questão
não é um compostos orgânicos de constituição química definida apresentados
isoladamente, mesmo que contenham impurezas.
Nota 1-a do Capítulo 29 "1. - Ressalvadas as disposições em contrário, as posições
do presente Capítulo apenas compreendem:
a) Os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados
isoladamente, mesmo que contenham impurezas;
... "(Grifo fiscalização)
Esclarece que a NESH (Notas Explicativas do Sistema Harmonizado), em
Considerações Gerais, define o que é composto químico de constituição definida:
A) Compostos de constituição química definida(Nota 1 do Capítulo)Um composto
de constituição química definida apresentado isoladamente é uma substância
constituída por uma espécie molecular (covalente ou iônica, por exemplo)
cuja composição é definida por uma relação constante entre seus elementos e
que pode ser representada por um diagrama estrutural único. Numa rede
cristalina, a espécie molecular corresponde ao motivo repetitivo. (Grifo da
fiscalização)Argumenta que esta Nota é clara no sentido de que o produto deve
ter constituição química definida e ser apresentado isoladamente (representada
por um diagrama estrutural único).
Alega que a própria descrição do produto constante das DIs traz a informação que
o produto não é apresentado isoladamente sendo uma mistura química
(Propileno Glicol + Dimetilsulfóxido + N-(N-Butil)-Tiofosfórico Triamida) e que a
descrição informa também que não se aplica fórmula química. Essas
características do produto importado inviabilizam sua classificação no capítulo 29.
Acrescenta que a Ficha de Segurança (FISP), retro referenciada, fornecida pela
empresa importadora, informa que o N YIELD é uma mistura de Propilenoglicol,
Dimetilsulfóxido, N-(n-butil)-tiofosfórico triamida e corantes não-perigosos; fato
que ratifica, mais uma vez, que o produto em questão não pode ser classificado
no capítulo 29.
Diante desta conclusão a fiscalização efetiva sua reclassificação considerando que
o capítulo 38 engloba os produtos diversos da indústria química e que o produto
importado não possui motivos de exclusão deste capítulo, em especial:
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.740 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720204/2021-91
5
1) Não se trata de produtos de constituição química definida, apresentados
isoladamente (Nota 1-a do capítulo 38);
2) Não se trata de misturas de produtos químicos com substâncias alimentícias ou
outras possuindo valor nutritivo (Nota 1-b do capítulo 38).
3) Não se trata de escórias, cinzas e resíduos (incluindo as lamas (borras), exceto
as lamas de tratamento de esgotos (lamas de depuração*)) que contenham
metais, arsénio ou suas misturas e cumpram as condições das Notas 3 a) ou 3 b)
do Capítulo 26 (posição 26.20) (Nota 1-c do capítulo 38).
4) Não se trata de medicamentos (Nota 1-d do capítulo 38).
5) Não se trata de catalisadores esgotados (Nota 1-e do capítulo 38).
Considera a Autoridade Fiscal que o produto em análise não possui posição
específica na Nomenclatura, por isso é necessário buscar uma posição de caráter
residual. Diz o texto da posição 38.24:
38.24 Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição;
produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias
conexas (incluindo os constituídos por misturas de produtos naturais), não
especificados nem compreendidos noutras posições.
Através do Despacho de fls. 1607, o processo foi encaminhado para inclusão em
lote e sorteio para julgamento.
Às fls. 1610 a 1631 a Contribuinte apresentou Laudo Técnico referente ao produto
objeto do presente processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso de Ofício preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos da
Portaria do Ministro da Fazenda no 23, de 17 de janeiro de 2023 e Súmula CARF no 103 , motivo
pelo qual deve ser conhecido.

2. Do objeto em litígio
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face da empresa contribuinte, em razão de
suposta classificação incorreta de mercadorias (produtos comerciais N YIELD e SUN 27), declaradas
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.740 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720204/2021-91
6
sob a NCM 2929.90.90 – compostos nitrogenados, e que, segundo a Fiscalização, deveriam ser
classificadas na NCM 3824.99.89 – outras preparações químicas.
A Fiscalização entendeu que os produtos constituiriam misturas de compostos, sem
predominância de princípio ativo, de modo que caberia classificá-los em posição residual.
Fundamentou-se em Relatório Fiscal, sem a realização de ensaio laboratorial, mas com base em
informações de composição apresentadas pela própria empresa.
Em sua defesa, a contribuinte alegou, em síntese:
(i)
que o NBPT (N-(n-butil) tiofosfórico triamida) é o princípio ativo dos
produtos;
(ii)
que a classificação na NCM 2929.90.90 está em conformidade com as Regras
Gerais de Interpretação 1 e 3(a);
(iii)
que a posição 3824 é residual;
(iv)
que a ausência de análise laboratorial compromete a higidez do lançamento;
(v)
que decisões anteriores do CARF confirmam a primazia da essência química.
A decisão de primeira instância acolheu a defesa, reconhecendo que a Fiscalização
não demonstrou de forma inequívoca a impropriedade da classificação declarada.
Posteriormente, a defesa apresentou Petição de Juntada de laudo técnico da
ESALQ/USP, reafirmando o caráter essencial do NBPT como princípio ativo.

3. Mérito
A classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se nas Regras Gerais para a
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção Internacional sobre o Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares
da Nomenclatura Comum do Mercosul (RGC/NCM), na Regra Geral Complementar da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (RGC/TIPI), nos pareceres de classificação
do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA), nos ditames do
Mercado Comum do Sul (Mercosul) e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (Nesh)1.
A RGI/SH 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH 2 a 5). Com isso, as Regras 1 a 5 estabelecem a
classificação ao nível das subposições dentro de uma mesma posição.

1 Art. 2o - In RFB no 2057/2021
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.740 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720204/2021-91
7
Já a RGI/SH no 6 dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas
de subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-
se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção desta Regra, as Notas de
Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
Por sua vez, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) representam a
interpretação oficial do SH oriunda da Organização Mundial das Alfândegas. Pelo § único do art. 1o
do Decreto no 435/1992, elas “constituem elemento subsidiário de caráter fundamental para a
correta interpretação do conteúdo das posições e subposições, bem como das Notas de Seção,
Capítulo, posições e subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção
Internacional de mesmo nome”.
Em síntese, havendo dúvida, prevalece a posição mais específica sobre a genérica
(RGI 3(a)).
No presente caso, consta nos autos que os produtos apresentam NBPT em
concentração aproximada de 25% a 27%, sendo este o componente responsável por sua função
agronômica. Os demais elementos cumprem papel de solventes.
A Regra Geral de Interpretação 3(a) do Sistema Harmonizado estabelece que “a
posição mais específica prevalece sobre a mais genérica”.
Comparando-se as posições em debate:
 2929 – Compostos de outras funções nitrogenadas;
 3824 – Outros produtos e preparações à base de compostos orgânicos, não
especificados nem compreendidos noutras posições.
Nota-se que a posição 3824 possui caráter residual, somente aplicável quando não
houver classificação específica. Já a posição 2929 descreve precisamente a natureza do NBPT,
princípio ativo que confere ao produto sua característica essencial.
Observo, ainda, que a Fiscalização não realizou análise laboratorial, limitando-se a
descrição da composição. Por sua vez, a Contribuinte trouxe aos autos Laudo Técnico atestando
que o NBPT constitui o princípio ativo essencial.
No Laudo em referência é possível extrair as seguintes conclusões:
 Descreve a composição química dos produtos, confirmando que o NBPT
corresponde a 25% do peso no caso do N YIELD, e cerca de 27% no caso do SUN
27;
 Esclarece que o NBPT é classificado como composto de função nitrogenada,
sujeito às regras do Capítulo 29 da NCM;
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.740 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720204/2021-91
8
 Afirma que os solventes (N-metil-2-pirrolidona, xilenos, etc.) têm função apenas
de estabilização e solubilização, não alterando a natureza essencial do produto;
 Conclui que a classificação na posição 3824.99.89 seria imprópria, pois esta é
uma posição residual aplicável apenas a misturas sem princípio ativo
predominante;
 Destaca que o critério determinante é a “característica essencial” do produto
(NBPT), em consonância com a Regra Geral de Interpretação 3(a).
Observo, ainda, que as Licenças de Importação emitidas pelo MAPA corroboram a
classificação adotada pela contribuinte, inexistindo qualquer contestação técnica no momento do
despacho.
Considerando as comprovações que constam nos autos, concluo que:
(i)
O NBPT constitui o princípio ativo essencial;
(ii)
A classificação adotada pela contribuinte (NCM 2929.90.90) é a que melhor
descreve os produtos em questão;
(iii)
A posição indicada pela Fiscalização (3824.99.89) é meramente residual,
inaplicável na hipótese;
(iv)
Os laudos técnicos e documentos apresentados reforçam a correção da
conduta do sujeito passivo;
(v)
O Auto de Infração padece de falta de fundamentação idônea, razão
suficiente para a sua anulação.
Nesse sentido decidiu a DRJ de origem, como abaixo passo a reproduzir o acórdão
recorrido:
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.740 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720204/2021-91
9

Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.740 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720204/2021-91
10

Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.740 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720204/2021-91
11

Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.740 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720204/2021-91
12

Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.740 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720204/2021-91
13

Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.740 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720204/2021-91
14

Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.740 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720204/2021-91
15

Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.740 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720204/2021-91
16

Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.740 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720204/2021-91
17

Considerando as razões acima reproduzidas, deve ser mantida a decisão de primeira
instância por seus próprios fundamentos.

Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.740 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720204/2021-91
18
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Ofício.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1651
DF CARF MF
Original